Tribunal: CARF
Processo: 13830.721344/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721344/2016-09
ACÓRDÃO
2201-012.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALONSO PASSOS DE AMORIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a
autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Por tratar-se de tributação mais benéfica, as receitas advindas da atividade
rural devem ser comprovadas. O fato de o contribuinte ter declarado
rendimentos decorrentes da atividade rural não permite concluir que todos
os depósitos existentes em suas contas bancárias se referem a essa
atividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Luana Esteves Freitas (Relatora), que lhe deu
provimento parcial para desqualificar a multa de ofício aplicada, reduzindo-a ao percentual de
75%. Foi Designada a Conselheira Débora Fófano dos Santos para redigir o voto vencedor.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
2

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fl. 512):
Em procedimento de fiscalização, relativo aos anos-calendário 2011 e 2012 no
contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício de IRPF,
originário da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s), por meio do Auto de
Infração de fls. 463 a 468 (demonstrativos anexos ao Auto de Infração às fls. 469 a
477).
Segundo consta no Auto de Infração e no Termo de Constatação Fiscal no 0001
(fls. 452 a 462), foi verificada Omissão de Receita da Atividade Rural em 2011 no
valor de R$ 4.801.290,52 e em 2012 no valor de R$4.177.536,37.
A constatação da omissão de rendimentos da atividade rural se deu por meio de
créditos bancários que favoreceram o contribuinte, cuja origem o fiscalizado
declarou tratar-se de receita da atividade rural. Os depósitos bancários estão
relacionados às fls. 306 a 319, já apartados dos créditos bancários
desconsiderados, listados às fls. 320 a 334 e provenientes de rendimentos de
aplicações, empréstimos/financiamentos bancários, devolução de cheques,
estornos e transferências de outras contas do sujeito passivo. Dos totais mensais
de depósitos bancários não comprovados documentalmente ainda foram
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
3
subtraídos os valores declarados pelo sujeito passivo (venda de imóvel, receita da
atividade rural declarada, devolução de empréstimos e demais rendimentos).
A Receita da Atividade Rural omitida comprovada documentalmente pelas
Notas Fiscais apresentadas pelo fiscalizado, listadas às fls. 458 e 459, cujas
cópias encontram-se às fls. 353 a 412 e 427 a 445, foi considerada inclusa na
receita omitida da Atividade Rural constatada por meio dos depósitos bancários
não comprovados.
O Resultado da Atividade Rural foi apurado pelo arbitramento à razão de 20%
(vinte por cento) do total da receita bruta, que foi a opção do sujeito passivo nas
DIRPFs e também por lhe ser mais favorável, além do fiscalizado ter declarado
não possuir escrituração da atividade rural.
(...)
A autoridade fiscal ainda qualificou a multa de ofício (150%) com fulcro no § 1o do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996 e no artigo 71 da Lei no 4.502/1964 (sonegação) da
seguinte forma (fl. 467).
Da Impugnação
O contribuinte foi devidamente cientificado do Auto de Infração na data de
08/08/2016, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 483, e
apresentou Impugnação (fls. 489/508) na data de 01/09/2016, na qual alegou, em breve síntese,
as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
I – Nulidade do Auto de Infração:
(a) ausência de indicação do artigo 42 da Lei no 9.430/1996 no auto de infração –
presunção da omissão de rendimentos;
(b) erro na indicação data da ocorrência do fato gerador.
II – Da Multa Qualificada.
Da Decisão de Primeira Instância
A 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
– DRJ/SPO, em sessão realizada na data de 24/02/2017, por meio do acórdão no 16-76.367 (fls.
511/518), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
ATIVIDADE RURAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
O resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas será apurado
mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade,
devidamente comprovados, mediante documentação hábil e idônea. A falta da
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
4
escrituração implicará arbitramento da base de cálculo à razão de vinte por cento
da receita bruta do ano-calendário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA QUALIFICADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada calculada sobre a totalidade
ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando demonstrada a
presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado pessoalmente do resultado do julgamento em primeira instância na
data de 23/03/2017, conforme termo de ciência (fls. 522/523), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 524/538) na data 20/04/2017 (fl. 539), no qual repisa os mesmos argumentos
apresentados na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Tendo em vista que o recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede
de Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 514/517):
O impugnante inicia sua defesa afirmando que o auto de infração é nulo por falta
de citação do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Contudo, o autuado não tem razão, já que o referido artigo 42 é claramente
citado na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do auto de infração
(quarto parágrafo de fl. 466):
O sujeito passivo não se manifestou quanto ao Termo de Intimação Fiscal n°
12. Na data de sua lavratura, havia transcorrido mais de seis meses a partir
da ciência do Termo de Intimação n° 008 e mais de um ano a partir do
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
5
momento que o sujeito passivo foi orientado a começar a providenciar os
comprovantes (09/09/2014). Visto o prazo já transcorrido, não foi mais
concedido prazo além do estipulado no Termo de Intimação Fiscal n° 12 e
caso não fosse atendido o solicitado no item 2 do referido termo, os
recursos creditados e/ou depositados nas contas bancárias relacionados no
Anexo I do Termo de Intimação Fiscal n° 008 com origem não comprovada
seriam considerados como omissão de rendimentos, conforme disposto no
artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/96 e tributados na forma da legislação
vigente.
Além do auto de infração, o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, também foi citado no
Termo de Constatação Fiscal e Intimação no 0001 (fl. 454), além de já ter sido
anteriormente citado, durante o procedimento fiscal, no Termo de Intimação
Fiscal no 08 (fl. 304) e Termo de Intimação Fiscal no 12 (fl. 449).
Portanto, no auto de infração formalizado no presente processo não há ofensa
aos artigos 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e 10, inciso IV, do Decreto no
70.235/1972.
Também não há que se falar em presença de vício insanável do lançamento no
tocante ao aspecto temporal do fato gerador, porque, apesar de os depósitos
bancários terem sido consolidados mensalmente, o que inclusive permite o
contribuinte ter ciência de quais são os montantes mensais dos depósitos cuja
origem não foi comprovada, o cálculo do imposto apurado foi realizado
anualmente, com fatos geradores em 31/12/2011 e 31/12/2012 (vencimento
respectivamente em 30/04/2012 e 30/04/2013), conforme atestam os
demonstrativos anexos ao Auto de Infração de fls. 469 a 476, tendo sido, desta
forma, obedecidas as normas que prevêem a tributação anual do Resultado da
Atividade Rural.
O autuado também alega a nulidade do lançamento porque os depósitos
bancários, cuja origem não foi comprovada, foram considerados receitas da
atividade rural.
Quanto a isto, cabe dizer que foi o próprio fiscalizado quem declarou à fiscalização
que os recursos creditados em suas contas correntes pertencem somente a sua
pessoa física, que é produtor rural, e que são originários de vendas de produtos
rurais, tais como café, bovinos e outros, na resposta ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal (fl. 19), reproduzida abaixo:
(...)
Por oportuno informo-lhe que os valores movimentados pertencem
somente a minha pessoa física.
Com relação aos recursos creditados em minhas contas correntes, informo
que sou produtor rural na região de Piraju-SP, e que os mesmos são
originários de vendas de produtos rurais, tais como café, bovinos e outros,
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
6
empréstimos rurais, empréstimos pessoais e transferências entre minhas
contas correntes nas Instituições financeiras acima mencionada.
Esta declaração de que os créditos bancários que o beneficiaram são oriundos de
atividade rural foi repetida nas respostas que o contribuinte apresentou aos
Termos de Intimação Fiscal no s. 08, 09 e 10 (fls. 340 e 341) e ao Termo de
Reintimação Fiscal no 001 (fls. 425 e 426).
Diante destas declarações assinadas pelo sujeito passivo, cabe observar o que
dispõe o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, especialmente seu § 2o:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Desta forma, é ilógico o impugnante reclamar do fato de a fiscalização ter
aceitado sua afirmação como verdadeira e considerar que os depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada individual e documentalmente sejam
receita da Atividade Rural. Aceitar esta alegação de nulidade do impugnante
seria concluir que o mesmo impugnante agiu de má-fé por três vezes, no
mínimo, durante o procedimento fiscal, o que não é admitido pelo autuado,
pelo menos expressamente.
Além disto, como o próprio contribuinte aponta, a fiscalização ao aceitar sua
afirmação como verdadeira, acabou o beneficiando, porque utilizou o percentual
de 20% da receita auferida para determinar o percentual do Rendimento da
Atividade Rural Tributável, já que o fiscalizado declarou não possuir escrituração
nas respostas de fls. 340/341 e de fls. 425/426.
Assim, a legislação que rege a matéria (artigo 18 da Lei no 9.250/1995) foi aplicada
com precisão:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas
físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
(...)
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
7
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário.
(...)
Neste ponto, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Da Insubsistência da Multa de Ofício Qualificada
No que tange à aplicação da multa de ofício encontra-se disciplinada no artigo 44,
inciso I da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Acerca da qualificação da multa de ofício, o §1o do referido dispositivo legal, de
acordo com a redação vigente à época dos fatos geradores, preconizava que o percentual da
multa prevista no inciso I, caput seria duplicado, totalizando 150%, nos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.540/1964:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Lei no 4.540/1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Conforme se extrai do Auto de Infração, a autoridade fiscal qualificou a multa de
ofício e aplicou o percentual de 150% sobre o Imposto lançado, uma vez que (fl. 467):
O fato do sujeito passivo ter efetuado depósitos bancários de R$ 4.801.290,52
durante o ano-calendário 2011 e R$ 4.177.536,37 durante o ano-calendário
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
8
2012, com justificativas que não comprovou documentalmente, excetuados os
R$ 653.045,74 e R$ 183.186,56, respectivamente dos dois anos-calendário, de
receitas da atividade rural documentalmente comprovadas e omitidas da
tributação, configuram, inequivocamente, sonegação nos termos do artigo 71 da
Lei no. 4.502/64, motivo pelo qual foi aplicada a multa de ofício qualificada de
150% sobre os valores apurados, prevista no artigo 44, inciso I e § 1o da Lei
9.430/1996, com redação dada pelo Lei no 11.488/2007.
Observe-se que o sujeito passivo já foi fiscalizado, autuado e representado
penalmente pelos mesmos motivos, conforme processos no. 13830.721682/2011-
28 e 13830.721684/201-17, o que evidencia a intenção de omitir e não erro ou
descuido.
Tais fatos caracterizam, em tese, crime contra a ordem tributária, definido no
artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/1990, motivo pelo qual foi formalizada nova
Representação Fiscal para Fins Penais - processo 13830.721345/2016-45, nos
termos do Decreto no. 2.730/1998 e da Portaria RFB no. 2.439/2010.
A DRJ manteve a qualificação da multa, conforme razões que se destaca do acórdão
de piso (fl. 518):
No presente caso, a omissão de Receita da Atividade Rural, caracterizada por
declaração do próprio fiscalizado que admitiu que os depósitos bancários que o
beneficiaram tiveram esta origem, no montante de R$4.801.290,52 em 2011,
diante de rendimentos tributáveis declarados no valor de R$83.500,00 (fl. 469) e
no total de R$4.177.536,37 em 2012, perante rendimentos tributáveis declarados
na importância de R$104.212,38, configuram situação na qual o sujeito passivo
dolosamente omitiu informações a que estava obrigado, para impedir ou
retardar, que a administração tributária conhecesse a ocorrência do fato gerador.
Não é possível crer que uma diferença tão expressiva seja decorrente de equívoco
ocorrido no manuseio e soma das notas fiscais, como afirma o impugnante.
Além disto, a reincidência no cometimento da infração, visto que o contribuinte já
havia sido fiscalizado, autuado e representado penalmente pelos mesmos
motivos, torna mais clara ainda a presença de dolo nas ações e omissões do
contribuinte, que resultaram em apurações do Imposto de Renda Pessoa Física,
relativas aos anos-calendário 2011 e 2012, muito aquém da renda realmente
auferida, o que configura a sonegação prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/1964.
Entretanto, pela simples leitura das condutas descritas acima, ao contrário do que
entendeu a fiscalização, e que foi corroborado pela DRJ, não identifico na conduta do recorrente a
caracterização das circunstâncias dolosas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.572/1964,
que justifique a aplicação da multa de forma duplicada (150%).
Outrossim, não se verifica no Auto de Infração, qualquer demonstração concreta do
dolo ou do intuito de fraude por parte do contribuinte, ao contrário, contém alegações genéricas
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
9
de que a conduta perpetrada pelo recorrente caracteriza fraude, evidenciando que a qualificação
da multa se deu em razão da simples constatação de omissão de rendimentos ou receitas.
Assim, é de rigor a aplicação da Súmula CARF no 14, de observância obrigatória por
este colegiado:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de 10/09/2003
Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004
Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004
Diante disso, os elementos descritos na acusação fiscal não são suficientes para
justificar a majoração da penalidade, a qual deve ser mantida no percentual ordinário de 75%.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar arguida, e, no mérito, dar-lhe PROVIMENTO PARCIAL, para desqualificar a multa de
ofício aplicada, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

VOTO VENCEDOR
Conselheira Débora Fófano dos Santos, redatora designada
Não obstante as razões e fundamentos legais do voto da conselheira relatora, fui
designada a apresentar a redação do voto vencedor.
Depreende-se dos fatos narrados pela autoridade fiscal (fls. 464/468) que o
procedimento fiscal se originou da constatação de movimentação financeira incompatível nos
anos-calendários de 2011 e 2012.
No curso da fiscalização o contribuinte foi intimado por diversas vezes a apresentar
documentos para a comprovação dos valores creditados em suas contas correntes. Em
determinado momento apresentou “notas fiscais de receitas da atividade rural, informando, em
síntese, que todos os depósitos seriam provenientes da atividade rural, porém não apresentou
nenhum documento justificando os demais depósitos bancários não amparados nas notas fiscais
que apresentou” (fl. 465).
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
10
Tendo em vista que não houve manifestação do contribuinte em relação aos
diversos termos de intimação expedidos (no 8 a 12), a fiscalização entendeu que, diante do fato
dele exercer exclusivamente a atividade rural, as omissões apuradas com base nos depósitos
bancários deveriam ser tributadas como omissão de rendimentos da atividade rural, nos termos
do artigo 49 da Lei no 7.713 de 1988 e artigo 5o da Lei no 8.023 de 1990, conforme se depreende
do excerto abaixo reproduzido (fl. 467):
(...)
Assim, em razão do sujeito passivo exercer exclusivamente atividades rurais,
conforme
declarações
apresentadas,
as
omissões
de
rendimentos
consubstanciadas nos depósitos bancários de origem não comprovada,
relacionados no Anexo I do Termo de Intimação Fiscal no 8, totalizadas e ajustadas
mensalmente no Anexo II do Termo de Constatação Fiscal e Intimação no 1, foi
tributada nos termos do artigo 49 da Lei no 7.713/1988 e no artigo 5o da Lei no
8.023/1990, combinados com o artigo 42, § 3o, I e II, da Lei 9.430/1996.
Assim, a apuração dos valores dos créditos cuja origem não foi comprovada pelo
contribuinte foram tributados à razão de 20% e foi lançada multa de ofício qualificada de 150%.
Na impugnação, dentre outros argumentos, o contribuinte defende que, o fato de
declarar como única fonte de renda a atividade rural por si só não tem o condão de vincular a
tributação de depósitos de origem não tributada como receita daquela atividade, pois a alegação
deve estar acompanhada da comprovação, colacionando jurisprudência do CARF sobre o tema.
A decisão recorrida não acolheu tal argumento do contribuinte, em síntese, sob o
argumento de ser ilógico ir contra sua própria afirmação de que a movimentação financeira
ocorrida em suas contas bancárias, cuja origem não foi justificada, seria decorrente da atividade
rural por ele desenvolvida, conforme se observa no excerto abaixo reproduzido (fl. 517):
(...)
Desta forma, é ilógico o impugnante reclamar do fato de a fiscalização ter
aceitado sua afirmação como verdadeira e considerar que os depósitos bancários
cuja origem não foi comprovada individual e documentalmente sejam receita da
Atividade Rural. Aceitar esta alegação de nulidade do impugnante seria concluir
que o mesmo impugnante agiu de má-fé por três vezes, no mínimo, durante o
procedimento fiscal, o que não é admitido pelo autuado, pelo menos
expressamente.
Além disto, como o próprio contribuinte aponta, a fiscalização ao aceitar sua
afirmação como verdadeira, acabou o beneficiando, porque utilizou o percentual
de 20% da receita auferida para determinar o percentual do Rendimento da
Atividade Rural Tributável, já que o fiscalizado declarou não possuir escrituração
nas respostas de fls. 340/341 e de fls. 425/426.
(...)
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
11
Em sede recursal novamente o contribuinte suscita a mesma alegação de não ser
possível presumir que a tributação de depósitos de origem não comprovada seria decorrente da
atividade rural por ele desenvolvida.
Após essas breves considerações, passo à análise da questão posta.
Da redação do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996 extraem-se as seguintes
informações:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
12
A presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de
origem não justificada somente pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, mediante
documentação hábil e idônea, da origem dos recursos depositados nas contas correntes, o que
não aconteceu no presente caso.
Estabelece ainda o referido texto legal que os valores que tiveram sua origem
comprovada e que não sofreram tributação na época própria, deverão ser submetidos à
tributação específica.
Em se tratando de depósito bancário sem comprovação de origem, cabe a
presunção do imposto de renda nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, restando
caracterizado o fato gerador pela falta de esclarecimentos da origem dos depósitos bancários.
Não basta alegar que os rendimentos são oriundos da atividade rural, é necessário
que fique configurado que os valores envolvidos são provenientes da referida atividade.
No caso em análise, parte dos valores creditados foram devidamente comprovados
pelo contribuinte como decorrentes da atividade rural e excluídos da tributação. Ocorre que em
relação aos valores não comprovados, a fiscalização, em total afronta ao dispositivo legal acima
referido, sem amparo de qualquer documento comprobatório apresentado pelo contribuinte,
baseando-se apenas em alegações e suposições, tributou todos os valores remanescentes dos
créditos cujas origens não foram comprovadas como sendo decorrentes da atividade rural,
arbitrando o valor da receita omitida nos termos do artigo 49 da Lei no 8.023 de 1993.
A atividade rural por ter tributação menos onerosa goza de vários benefícios dentre
os quais a possibilidade de tributação da base de cálculo limitada a 20% da receita bruta da
atividade. Todavia, para fazer jus a tal tributação, devem ser cumpridos determinados requisitos
estabelecidos na Lei no 8.023 de 1990 , dentre os quais, a necessidade de comprovação de que a
atividade desenvolvida está ligada à produção rural, a prova de despesas e receitas da atividade
rural mediante documentos como notas fiscais do produtor, nota fiscal de entrada, nota
promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor além de outros documentos reconhecidos
pela fiscalizações estaduais, nos termos do artigo 61, § 5o do Decreto no 3.000 de 1999 .
No caso concreto não houve qualquer comprovação por parte do contribuinte de
que os valores depositados nas contas correntes eram decorrentes da atividade rural para que
pudesse ser beneficiado pela tributação reduzida.
Nos termos do artigo 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721344/2016-09
13
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória devendo ser executada
conforme determinado em lei, em estrito cumprimento ao princípio da legalidade, de modo não
haver margem para qualquer discricionariedade ou liberdade de decisão por parte da autoridade
lançadora sobre o que ou como agir.
Ainda que a forma de tributação adotada pelo fisco tenha sido mais benéfica ao
contribuinte, conforme aduzido pela autoridade julgadora de primeira instância, todavia não foi
efetuada nos moldes do que determina a legislação que rege a matéria, estando, portanto, eivada
de nulidade, de modo que não pode subsistir.
Em vista dessas considerações, torna-se desnecessária qualquer manifestação em
relação aos demais argumentos do Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos presentes autos, voto em dar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 552
DF CARF MF
Original